Tribunal: TJMT
Processo: 0003405-47.2018.8.11.0029
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003405-47.2018.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DAVID JAZINSKI - CPF: 392.537.169-91 (EMBARGADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), IRIANE DE FATIMA JAZINSKI - CPF: 017.028.679-78 (EMBARGADO), JOSE GILBERTO ROTA - CPF: 032.393.118-95 (EMBARGANTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), TULIO TOYAMA FALEIRO - CPF: 023.444.061-90 (ADVOGADO), MURILLO SILVA ROTA - CPF: 725.293.501-91 (EMBARGANTE), MOISES MARCA MARCELINO DE LIMA - CPF: 730.217.921-20 (EMBARGANTE), MURILLO SILVA ROTA - CPF: 725.293.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR BISSOLOTTI - CPF: 517.995.029-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), JOSE GILBERTO ROTA - CPF: 032.393.118-95 (EMBARGADO), MOISES MARCA MARCELINO DE LIMA - CPF: 730.217.921-20 (EMBARGADO), MURILLO SILVA ROTA - CPF: 725.293.501-91 (EMBARGADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), IRIANE DE FATIMA JAZINSKI - CPF: 017.028.679-78 (EMBARGANTE), JOSE DAVID JAZINSKI - CPF: 392.537.169-91 (EMBARGANTE), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO RECURSO – VÍCIO INVOCADO COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
JOSÉ DAVID JAZINSKI e IRIANE DE FÁTIMA JAZINSKI
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0003405-47.2018.8.11.0029, originário da ação de “
Resolução Contratual c/c Perda e Danos
”, ajuizada pelos embargantes contra JOSÉ GILBERTO ROTA, MURILLO SILVA ROTA e MOISÉS MARCA MARCELINO DE LIMA, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelos réus, ora embargados, para reduzir o valor da multa penal para 5% sobre o valor do contrato e redefinir os critérios a serem observados na fase de liquidação da sentença no que concerne aos efeitos da declaração de resolução do contrato objeto da lide, e negou provimento ao apelo adesivo interposto pelos

autores, ora embargantes, por considerar que, “
havendo condenação na espécie, esta deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive porque a condenação em questão representa o efeito proveito econômico obtido com a demanda
” (cf. Id. nº 139904196).

Os embargantes aduzem que interpuseram “
presente recurso para fins de prequestionamento, em especial para arguir violação ao artigo 421, parágrafo único, do Código Civil
”, e que “
buscam também
(...)
que se diga sobre a impossibilidade de reduzir a multa contratual, porquanto foi contratualmente estabelecida e para a qual os requeridos deram causa
”, até porque, a seu ver, o “
v. acórdão
(...)
foi totalmente contraditório nesse ponto, já que não considerou o fato de que,
(com a resolução do contrato),
a situação retornará ao estado inicial, com a restituição de valores, não sendo admissível falar em adimplemento parcial
” da obrigação para fins de redução equitativa da multa contratual, e, por esses motivos, pedem o acolhimento dos embargados de declaração “
para sanar a contradição ocorrida acerca do seguinte ponto: a) impossibilidade de redução da multa contratual, considerando o retorno da situação fática ao status quo ante; e b) a manutenção dos honorários em 10% sobre o valor da multa contratual, conforme estabeleceu-se na sentença de primeiro grau
” (cf. Id. nº 113969450).

Os embargados ofertaram contrarrazões junto ao Id. nº 143176689, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado e desvirtuado desta via recursal, pois os embargantes deixam bem claro, desde o início, que objetivam única e exclusivamente rediscutir matéria de mérito do recurso de apelação, afinal, o ponto que pretendem prequestionar, bem assim aquele que desejam que seja objeto de expressa menção no julgado, nada mais são do que questões nucleares da controvérsias recursal, as quais já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito da causa/recurso, de modo que não há vício a ser analisado ou saneado nesta via recursal, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O v. acórdão embargado, inclusive remetendo à orientação jurisprudência do STJ, ante a inequívoca constatação de que os ora embargados cumpriram em parte a obrigação contratual antes de darem causa à sua resolução, assentou ser devida a redução equitativa da penalidade contratual, de acordo com o que prevê o art. 413 do CC, que é
norma cogente e de ordem pública, sendo, pois, de observância obrigatória, incluindo, obviamente, nas hipóteses em que há a resolução contratual com o retorno dos contratantes ao
status quo
, até porque, do contrário, a aplicação dessa norma estaria restrita à hipótese de cláusula penal moratória, jamais a compensatória, afinal, conforme premissa básica estabelecida no julgado, “
havendo a procedência do pedido de resolução contratual, o retorno da situação jurídica dos contratantes ao status quo ante é decorrência lógica e necessária, efeito automático e ex lege do pronunciamento jurisdicional
”; a propósito, valho-me mais uma vez das palavras do STJ ao consignar que a “
redução do valor da multa na hipótese de pagamento parcial respeita
(...)
o dever de equilíbrio e igualdade entre as partes contratantes, e assegura que as prestações sejam justas e proporcionais, restringindo o caráter absoluto dos princípios da liberdade contratual e pacta sunt servanda, os quais, todavia, impedem que, mesmo com o inadimplemento de pequena monta, seja afastada de forma completa a incidência da cláusula penal
” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.898.738/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021).

Se os embargantes não concordam com a interpretação dada às normas legais ou conceitos jurídicos aplicados ao caso, e desejam rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022